Tribunal: TJDFT
Processo: 0020773-12.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DECISÃO Indefiro o pedido formulado no ID 15061741. O pagamento do adiantamento preferencial concedido a credora BEATRIZ CONCEIÇÃO CASTANHEIRO VILLANOVA foi regularmente realizado, com observância do regramento constitucional e legal vigente à época do adimplemento. Cumpre lembrar, ademais, que o pagamento preferencial só pode ser concedido em única oportunidade, observando que está coordenadoria está realizando o pagamento dos precatórios de 2003 e o da credora foi autuado em 2014, de forma que o recebimento da importância remanescente deverá obedecer rigorosamente a lista cronológica de credores. Publique-se. Brasília, 22 de abril de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto